Tribunal: TJPA
Processo: 0001525-17.2014.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001525-17.2014.8.14.0501

APELANTE: TATIANE BASTOS DA SILVA

APELADO: DANIEL GUSTAVO PERSUHN MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001525-17.2014.8.14.0501

APELANTE:
TATIANE BASTOS DA SILVA

APELADO:
DANIEL GUSTAVO PERSUHN MENDES

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE
RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTAVÉL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS-
EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA- AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO- MELHOR INTERESSE DO MENOR – NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Ação de reconhecimento e dissolução de união Estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos, necessidade de intervenção do Ministério Público,
ofensa ao art. 178, II do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de intervenção ministerial no processo civil em que houver debate sobre interesse de incapaz

2-

Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a parte, ao não se manifestar quando deveria, demonstrou desinteresse processual.

3-

Ademais, mesmo que no presente caso estivesse configurado abandono, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, somente era permitido ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, depois que fosse observado a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu.

4-

Não restando atendidos todos os comandos previstos em lei, bem assim o princípio da proteção ao melhor interesse da criança e do adolescente, não há como manter-se a sentença ora combatida, devendo ser anulada, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito.

5-

Conhecimento e Provimento do recurso
na esteira do parecer da Douta Procuradoria.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
TATIANE BASTOS DA SILVA
e apelado

DANIEL GUSTAVO PERSUHN MENDES
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO, DAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 25 de abril de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ
SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001525-17.2014.8.14.0501

APELANTE:
TATIANE BASTOS DA SILVA

APELADO:
DANIEL GUSTAVO PERSUHN MENDES

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposta por
TATIANE BASTOS DA SILVA
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara 1ª Vara Cível de Mosqueiro que, nos autos de
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTAVÉL C/C PARTILHA DE BENS, GUARDA E ALIMENTOS, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, conforme Artigo 485, II do CPC,
tendo como ora apelado
DANIEL GUSTAVO PERSUHN MENDES.

A apelante/autora ajuizou a ação acima mencionada, requerendo a declaração de união estável com consequência a partilha de bens adquiridos na constância da união, a concessão da guarda provisória dos menores, e a prestação alimentícia aos menores conforme descrito na sua petição inicial.

Decisão interlocutória ID
11842346
, arbitrou alimentos provisórios em favor dos menores no valor de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente.

O feito seguiu tramitação sendo lavrada decisão interlocutória, na qual o juízo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com lastro no Art. 485, II do CPC.

A autora, apresentou Embargos de Declaração ID
11842349.

O Juiz a quo julgou improcedente os Embargos de Declaração, mantendo a sentença ID 11842350.

Inconformada, a autora apresentou Recurso de

Apelação (ID
11842351
),

requerendo a anulação da sentença, tendo em vista a ausência de intimação para manifestação no prosseguimento do feito, sustentando a inobservância da revelia, posto que o apelado devidamente citado não apresentou contestação.

Sustenta, ainda, a necessidade de intervenção do Ministério Público, não podendo o feito ser extinto por ser tratar de direito de incapaz, requerendo o provimento do recurso para a declarar a nulidade da sentença proferida pelo magistrado de piso.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

A Douta Procuradoria manifesta pelo Conhecimento e Provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001525-17.2014.8.14.0501

APELANTE:
TATIANE BASTOS DA SILVA

APELADO:
DANIEL GUSTAVO PERSUHN MENDES

RELATOR (A): Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, impondo-se o isolamento dos atos já praticados e aplicando-se a novel legislação civil aos atos supervenientes à sua vigência.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à
possibilidade de extinção do feito, por abandono da causa pela parte autora, sem a intervenção Ministerial, quando a matéria desenvolvida nos autos versar sobre direito de incapaz.

Analisando detidamente os autos, observa-se que na presente ação, a autora, ora apelante não apenas requereu o reconhecimento e a dissolução da união estável, mas também a guarda e o arbitramento de alimentos para seus filhos menores.

Nesse sentido, vislumbro a caracterização de flagrante ofensa ao art. 178,

II, do CPC, que estabelece a obrigatoriedade de intervenção ministerial no processo civil em que houver debate sobre interesse de incapaz, vejamos:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que

envolvam:

(...)

II - interesse de incapaz

Ademais, mesmo que no presente caso estivesse configurado abandono, nos termos

do art. 485, inciso III do CPC, somente era permitido ao magistrado declarar extinto o processo sem

resolução mérito, depois que fosse observado a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu.

Logo, não restando atendidos todos os comandos previstos em lei, bem assim o princípio da proteção ao melhor interesse da criança e do adolescente, pois trata-se de alimentos que são
institutos do Direito de Família de suma importância, eis que consistem em garantia de sobrevivência digna do necessitado, primando, por conseguinte, pelo direito à vida e pela dignidade da pessoa humana, princípios insculpidos nos artigos
5º
, caput, e,
1º
, inciso
III
, ambos da
Constituição Federal
de 1988,

não há como manter-se a

sentença ora combatida, devendo ser anulada, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de

origem, para regular prosseguimento do feito

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente desta Corte pertinente ao tema:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL - INOCORRÊNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO ATUANDO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL - MELHOR INTERESSE DO MENOR – ERROR IN PROCEDENDO – NULIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-In casu, observa-se que a presente ação versa sobre fixação de alimentos em favor de menor, cujo direito pleiteado é indisponível, sendo que a eventual inércia pessoal da parte autora, exigiria, por parte do Juízo, a nomeação de curador especial ou a intimação do Ministério Público, para eventual substituição processual. 2-O próprio Ministério Público Estadual atuando como substituo processual, requereu a citação do requerido por edital, considerando a não localização do mesmo, o que ainda mais reforça o entendimento de que o Juízo incorreu em error in procedendo, extinguindo o feito por abandono, uma vez que pelo que se depreende dos autos e das manifestações do Parquet de 1º grau, não houve qualquer desídia da parte autora, que estando devidamente representada pelo Ministério Público, manifestou-se oportunamente todas as vezes que determinado pelo Juízo de 1º grau. 4-Ademais, mesmo que no presente caso estivesse configurado abandono, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, somente era permitido ao magistrado declarar extinto o processo sem resolução mérito, depois que fosse observado a intimação pessoal da parte, o que não ocorreu. 5- Logo, não restando atendidos todos os comandos previstos em lei, bem assim o princípio da proteção ao melhor interesse da criança e do adolescente, não há como manter-se a sentença ora combatida, devendo ser anulada, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito. 6-Recurso conhecido e provido Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ EM FAVOR DE E. L. D. S. A. e apelado ELIZIEL FARIAS DE ALMEIDA Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Belém (PA), 02 de outubro de 2018. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora – RelatoRA (TJ-PA - APL: 00032228620138140023 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 02/10/2018, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2018)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que a parte, ao não se manifestar quando deveria, demonstrou desinteresse processual. 2. Ministério Público intimado ...Ver ementa completaapenas para tomar ciência da decisão. 3. A teor do artigo 178, II, do CPC, o MP deve intervir em processo com interesse de incapaz. Já o artigo 279 vaticina que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. 4. A manifestação do MP em 2º grau só supre o vício se o Parquet se manifestar sobre o mérito da demanda e não arguir a nulidade da decisão. No caso, o parecer do Digno Procurador de Justiça pleiteou somente a nulidade da decisão em razão da ausência de participação do Órgão Ministerial em 1º grau de jurisdição, sem qualquer juízo de valor sobre o direito material controvertido. 5. Apelação conhecida e provida (TJ-PA - AC: 00004939420178140040, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 02/06/2020, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2020)

E mais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO SOB O FUNDAMENTO DO ART. 485, VI, DO CPC. SENTENÇA COM FUNDAMENTO JURÍDICO EQUIVOCADO. ABANDONO DA CAUSA PREVISTO NO ART. 485, III DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL, NA FORMA DO ART. 485, § 1º, DO CPC/15. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MP PARA ACOMPANHAR O FEITO. ...Ver ementa completa NULIDADES PROCESSUAIS CARACTERIZADAS. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1) In casu, vislumbrou-se a configuração de abandono de causa, previsto no art. 485, III, do CPC, e não do previsto nos incisos VI do mesmo dispositivo legal. Sentença com equívoco no fundamento jurídico. 2) Sendo assim, a extinção do feito por abandono sem a prévia intimação pessoal da parte, constitui error in procedendo, eis que inobservada a regra contida no § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil/15. 3) A falta de intimação do Ministério Público para acompanhar o feito em que deva intervir, implica nulidade processual, nos termos do art. 279 do CPC; 4) Uma vez identificada violação ao princípio do devido processo legal a anulação da sentença é medida que se impõe. 5) Recurso de Apelação conhecido e provido, à unanim

(TJ-PA 00170549620178140040, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/04/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2021)

Assim, resta cristalino que o juízo a quo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente, o que constitui irregularidade insanável, acarretando a anulação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto e na esteira do Parecer da Douta Procuradoria
,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
,
a fim de anular a sentença proferida pelo Juíza da 1ª Vara Cível de Mosqueiro, determinando o retorno dos autos à origem para regular

prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), 25 de abril de 2022.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 03/05/2023